Tribunal: TRF3
Processo: 5026260-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
418/608)

5026260-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026260-33.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: VICTOR CENTURION HILST

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196

AGRAVADO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, CENTRO EDUCACIONAL ANCLIVEPA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO GOMES DE MENDONCA PINHEIRO - SP273904-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL 1.154. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.No caso, figurando no processo originário como parte ré instituição privada de ensino superior, o e. Supremo Tribunal Federal entendeu configurado o interesse da União e fixou o Tema de Repercussão Geral n. 1.154, no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

4.Tendo em vista que o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal, competente o MM Juízo Federal da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar a ação originária ajuizada.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento provido.

----------------------------------------

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral n. 1.154

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026260-33.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: VICTOR CENTURION HILST

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE AYDOS PUJOL - RS127196

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO GOMES DE MENDONCA PINHEIRO - SP273904-A

AGRAVADO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, CENTRO EDUCACIONAL ANCLIVEPA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR CENTURION HILST em face de r. decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de ação sob o procedimento comum pela qual objetiva o Autor, em síntese, a emissão do certificado de conclusão de curso de pós-graduação latu sensu, bem como a condenação das Rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Relata que concluiu o curso de pós-graduação junto à instituição ANCLIVEPA-SP e, ao término, foi surpreendido com a informação de que não seria possível a emissão do respectivo certificado, uma vez que a referida instituição de ensino não possui credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC).

Por todo o ocorrido, indica haver sofrido danos materiais e morais.

Invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pede seja expedido o certificado e, em caso de impossibilidade, seja a obrigação convertida em perdas e danos, sem prejuízo da condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de arcarem com custas e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o CENTRO EDUCACIONAL ANCLIVEPA LTDA. contestou o pedido levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, além de impugnar a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a inexistência de dano a justificar reparação, requerendo, ao final, a improcedência do pedido.

A ré ANCLIPEVA/SP, a seu turno, não contestou o pedido, a despeito de devidamente citada.

Houve réplica.

Instadas a se manifestar acerca da produção de provas, as partes nada requereram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A Justiça Federal é incompetente para o processo e julgamento, verificando-se que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de competência previstas no art. 109 da Constituição Federal.

O autor fundamenta a competência federal no Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal, sustentando haver interesse da União na demanda por versar sobre expedição de certificado de curso superior.

A tese fixada pela Suprema Corte estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo quando a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Contudo, como soa evidente, a aplicação dessa orientação jurisprudencial pressupõe, necessariamente, que a instituição demandada efetivamente integre o Sistema Federal de Ensino, mediante regular credenciamento junto ao Ministério da Educação como instituição de educação superior.

O caso concreto, porém, indica a inexistência de relação contratual direta entre o autor e o Centro Educacional ANCLIVEPA, caracterizando-se a situação como mera "promessa de fato de terceiro" efetuada pela ANCLIVEPA-SP em cláusula contratual.

Tal arranjo confirma que a controvérsia se estabelece, fundamentalmente, no âmbito de relação jurídica de direito privado, sem envolvimento direto de instituição regularmente integrada ao sistema de regulação federal da educação superior.

A Súmula 570 do STJ estabelece a competência federal para demandas "em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma".

Contudo, tal enunciado pressupõe discussão sobre credenciamento como questão central a ser resolvida, envolvendo instituições que efetivamente buscam integrar o sistema regulatório federal ou que enfrentam obstáculos para tanto.

No presente caso, a situação é substancialmente diversa. A ANCLIVEPA-SP não constitui instituição de ensino superior que enfrenta obstáculos ao credenciamento, mas, pelo que se observa, entidade que deliberadamente escolheu atuar fora do sistema regulatório federal.

Não se discute "ausência de credenciamento como obstáculo" a ser superado, mas responsabilização por promessa contratual de serviço que a própria entidade sabia ser irregularmente prestado.

É dizer: a controvérsia não visa solucionar questões de credenciamento para viabilizar expedição regular de certificados, mas sim responsabilizar entidade que conscientemente estabeleceu arranjo contratual vedado pela regulamentação vigente.

O interesse da União, para fins do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, deve ser direto e concreto, decorrente da natureza da relação jurídica controvertida.

No presente caso, a lide versa sobre descumprimento de obrigação assumida por entidade que deliberadamente escolheu não se submeter ao sistema de regulação federal, logo não havendo interesse federal a ser tutelado, mas sim responsabilização por conduta irregular de particulares.

A aplicação indiscriminada do Tema 1154 do STF a controvérsias envolvendo entidades que atuam à margem do sistema de regulação federal resultaria em indevida ampliação da competência da Justiça Federal, contrariando os fundamentos que orientaram a fixação daquele precedente, que pressupõe envolvimento de instituições efetivamente integradas ao Sistema Federal de Ensino.

Posto isso, declino da competência em favor de uma das Varas cíveis da Justiça Estadual da Comarca de São Bernardo do Campo.

Intime-se.

Sustenta a agravante, em síntese, que “o Tema 1154 do STF estabeleceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos relativamente à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Argumenta e esclarece que:

Justifica-se a legitimidade passiva da Faculdade ANCLIVEPA e da ANCLIVEPA-SP, e, por corolário lógico, a necessidade da condenação solidária das mesmas, pois ambas integraram a cadeia de fornecedores à época da celebração do contrato do autor.

Apesar de serem instituições distintas e terem CNPJ diferentes, eram instituições conveniadas e parceiras na época da celebração do contrato, havendo identidade de pessoas no quadro social de ambas para o período, fato confirmado inclusive nas contestações e nos documentos dessas demandadas nos ids. 335832108, 335832120 e 335530421 do processo n° 5015653-28.2024.4.03.6100 que tramita na 9° Vara Cível Federal de São Paulo.

A propósito, esses documentos que comprovam a identidade de pessoas no quadro social das demandadas foram anexadas ao processo quando da réplica.

Igualmente, esses documentos também podem ser confrontados com a ata de assembleia juntada no presente processo no id. 365184213.

No mais, cumpre esclarecer que apesar do contrato do agravante ter sido celebrado com a ANCLIVEPA-SP, no decorrer do Curso de Pós-Graduação diversas atividades foram desenvolvidas e aulas foram ministradas utilizando a estrutura física e digital da FACULDADE ANCLIVEPA, bem como o seu corpo docente. Esses fatos não foram controvertidos na contestação da demandada e foram trazidos na exordial.

Requer a reforma da r. decisão agravada para o prosseguimento do feito perante a Justiça Federal, competente para o julgamento da causa.

A decisão de id 338662993 deferiu o pleito liminar.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Na origem, o ora agravante busca, dentre outros pedidos, que a agravada, CENTRO EDUCACIONAL ANCLIVEPA LTDA, instituição privada de ensino, seja condenada na obrigação de fazer consistente na emissão do Diploma/Certificado de Conclusão de Curso validado pelo MEC.

Sustenta, para tanto, que:

(...)

Nesse sentido, requer-se a condenação da FACULDADE ANCLIVEPA na obrigação de fazer consistente na emissão do Diploma/Certificado de Conclusão de Curso validado pelo MEC, vez que esta instituição está, em tese, credenciada.

O fundamento central para que a obrigação de fazer seja direcionada para a segunda demandada está lastreado no fato de que, a época da celebração do contrato entre as demandadas, estas eram não só instituições conveniadas e parceiras, mas, na prática, funcionavam como um todo, ou seja, a mesma instituição.

Conforme mencionado no tópico II.5, no decorrer do Curso de Pós- Graduação, diversas atividades foram desenvolvidas e aulas foram ministradas utilizando a estrutura física e digital da FACULDADE ANCLIVEPA, bem como o seu corpo docente.

Acaso a obrigação de fazer acima pleiteada se mostre impossível de ser adimplida ou não se mostre viável em razão de eventuais limitações impostas pelo MEC e alheia às partes litigantes, requer-se, subsidiariamente, a restituição de todo o valor pago, devidamente atualizado.

Conforme for a manifestação da União após as contestações das demandadas, teremos o desfecho final no sentido da emissão ou da indenização dos valores do curso, por isso ela haverá de ser intimada após as contestações das demandadas para se posicionar nesse sentido e exercer o seu poder de polícia, conforme já argumentado.

A propósito, o valor pago pelo autor totalizou R$ 41.356,80, conforme fl. 13 do Contrato. O autor requer a restituição desse valor em decorrência do inadimplemento absoluto do contrato.

Outrossim, considerando o tempo decorrido e os prejuízos já lhe causados, não restou outra alternativa ao demandante, senão ajuizar a presente contenda, visando a emissão do diploma e, subsidiariamente, reaver os valores gastos.

No caso, figurando no processo originário como parte ré instituição privada de ensino superior, o e. Supremo Tribunal Federal entendeu configurado o interesse da União e fixou o Tema de Repercussão Geral n. 1.154, no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Tendo em vista que o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal, competente o MM Juízo Federal da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar a ação originária ajuizada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL 1.154. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.No caso, figurando no processo originário como parte ré instituição privada de ensino superior, o e. Supremo Tribunal Federal entendeu configurado o interesse da União e fixou o Tema de Repercussão Geral n. 1.154, no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

4.Tendo em vista que o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal, competente o MM Juízo Federal da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar a ação originária ajuizada.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento provido.

----------------------------------------

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral n. 1.154

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão